Tribunal: TJDFT
Processo: 0740499-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0740499-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GEMOLOGICO DO BRASIL LTDA AGRAVADO: SOLO TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS LTDA - ME, JOAO BATISTA MAMEDIO, JANETE APARECIDA MAMEDIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos da execução n. 0700729-88.2020.8.07.0009, nos seguintes termos: [...] INDEFIRO (ID 109649923) o pleito de determinação de afastamento do sigilo bancário dos executados. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA CONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O sigilo dos dados bancários compreende garantia fundamental, consagrada no texto constitucional no artigo 5o, inciso XII. A quebra desse sigilo somente pode ocorrer nas hipóteses previstas na Constituição, ou seja, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 2. Admite-se a quebra do sigilo bancário em situações excepcionais, em que se busca preservar o direito à vida ou à dignidade humana, como ocorre nas ações de alimentos. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de quebra de sigilo bancário quando o caso não se enquadrar em justificativa constitucional ou situação excepcional que permita o acesso aos dados protegidos pelo sigilo. 4. A decisão que redistribui o ônus da prova é recorrida por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (Acórdão 1153590, 07024141020188070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A quebra de sigilo bancário, conquanto represente medida excepcional, pode ser deferida quando o credor demonstra que a parte executada recebeu numerário em sua conta bancária mais que suficiente para saldar a dívida, porém a esvaziou de imediato, frustrando pesquisa via BACENJUD realizada no mesmo dia em que se teve notícia do referido depósito, evidenciado, assim, o intuito de frustrar a satisfação do crédito. 2. O sigilo profissional do advogado constitui prerrogativa em defesa do pleno exercício profissional. Contudo, não pode ser utilizado como escudo para eximir o profissional do cumprimento de suas obrigações, mormente quando não demonstrado que o numerário depositado em sua conta corrente pessoal tem alguma vinculação com clientes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (Acórdão 1162618, 07183361520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens dos devedores passíveis de penhora, e/ou endereço atualizado, ou requerer o que entender ser de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Por oportuno, fica-lhe facultado pugnar pelo arquivamento do feito, podendo retomar seu curso, evidentemente, quando modificada a situação de fato (encontrado o endereço/bens penhoráveis - o que deverá ser demonstrado) [...] O agravante aduz, em apertada síntese, que o afastamento do sigilo bancário dos Agravados, apesar de ser uma medida mais gravosa, é juridicamente permitido, diante de todas as tentativas infrutíferas de localização de bens. Afirma que “A demora no deferimento da medida requerida aumenta consideravelmente o risco de não se encontrar mais bens a serem penhorados, o que vai tornar definitivamente frustrada a satisfação do crédito da Autora/Exequente”. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para “determinar o afastamento de sigilo bancário dos agravados Solo Transportes e Terraplanagens Ltda., João Batista Mamedio e Janete Aparecida Mamedio, sendo requisitados os EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO (nos moldes da Circular BC 3.454) ou apenas o EXTRATO MERCANTIL, caso assim entenda este juízo, de suas contas bancárias desde o início desta execução (20/01/2020), sendo disponibilizados de forma sigilosa no processo”. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A pretendida quebra do sigilo bancário dos executados, para obtenção de informação de movimentação financeira, em exame sumário, denota constrangimento injustificado de garantia fundamental, posto que o conhecimento das movimentações financeiras pretéritas não configura medida apta para satisfação do crédito. Outrossim, a despeito das tentativas frustradas de localização de bens dos executados, tal fato, por si só, não demonstra a ocultação de patrimônio pelos devedores. A esse respeito, colham-se os seguintes precedentes do egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. SISBAJUD. INTERESSE REVELADO EM OBTER INFORMAÇÕES RELATIVAS A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PRETÉRITA PARA DESCOBRIR RECURSOS SUFICIENTES A QUITAR DÉBITO ATUAL. NÃO CABIMENTO. MEDIDA INÚTIL À VERIFICAÇÃO DE HODIERNA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EM NOME DO DEVEDOR. HIPÓTESE EM QUE NECESSÁRIO AFASTAR SITUAÇÃO DE INDEVIDO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA SISBAJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados, entre eles o SisbaJud, ferramenta instituída mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. 2. O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. A quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar o passado de movimentações financeiras do agravado não traz consigo a restauração de patrimônio que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado contra o devedor, já que os saldos diários porventura encontrados nos extratos pretéritos não possuem o condão de comprovar a existência de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação do crédito, nos termos do art. 789 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390883, 07208763120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA INCABÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da agravada. 2. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito - o que não restou demonstrado. 3. No julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravante, já foi reconhecida a licitude da movimentação bancária efetuada pela agravada após a determinação de penhora sobre o saldo de suas contas bancárias, não havendo se falar em fraude à execução ou em ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Apesar de terem sido realizadas, sem sucesso, as pesquisas ao alcance do juízo para a localização de bens da executada, apenas esse fato, sem estar atrelado a qualquer outro elemento, não leva necessariamente à conclusão de ocultação de patrimônio pela executada e, assim, não se mostra suficiente e hábil ao deferimento da quebra dos sigilos fiscal e bancário, pois o levantamento de informações sigilosas acerca de movimentações bancárias dos executados somente se justificaria diante de consideráveis indícios de fraude a credores mediante ocultação de patrimônio. 5. Não obstante o dever cooperativo do magistrado, a quebra das movimentações bancárias da executada revela-se inócua à satisfação do débito, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária, mostrando-se irrelevante à obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382303, 07252249220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessária a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito